Tribunal: TJDFT
Processo: 0709754-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESERVA DE DOMÍNIO. PERDA TOTAL DO BEM. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA RECEBIDA PELA VENDEDORA. RESPONSABILIDADE PELOS RISCOS DO BEM. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por empresa vendedora de veículos, constituindo título executivo judicial, e improcedente a Ação de Rescisão Contratual movida pelo comprador.
2. O apelante firmou Contrato de Promessa de Compra e Venda de veículo com reserva de domínio, comprometendo-se ao pagamento de 50 prestações mensais. O bem sofreu perda total em acidente de trânsito antes da quitação integral do contrato, e a seguradora indenizou a vendedora.
3. O apelante pleiteia a rescisão contratual com restituição dos valores pagos, argumentando que a indenização securitária deveria ser utilizada para quitar o saldo devedor ou ser devolvida proporcionalmente ao que já havia quitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o apelante tem direito à rescisão contratual com restituição dos valores pagos, considerando o recebimento da indenização securitária pela vendedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 524 do Código Civil, na compra e venda com reserva de domínio, a transferência da propriedade ocorre somente com o pagamento integral do preço, mas os riscos da coisa são assumidos pelo comprador desde o momento da entrega.
6. O contrato previa expressamente que o comprador permaneceria responsável pelo pagamento das prestações e demais encargos, independentemente de eventuais sinistros.
7. O apelante não comprovou o pagamento integral das parcelas vencidas e demais encargos exigidos contratualmente, e a planilha apresentada pela vendedora indicava um saldo devedor.
8. A retenção da indenização securitária pela vendedora encontra amparo no art. 527 do Código Civil, que autoriza a retenção das prestações pagas para cobrir depreciação, despesas e valores devidos pelo comprador.
9. A restituição dos valores pagos ao apelante configuraria enriquecimento ilícito, pois o bem esteve em sua posse e foi utilizado antes da ocorrência do sinistro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. No contrato de compra e venda com reserva de domínio, o comprador assume os riscos do bem a partir da entrega, nos termos do art. 524 do Código Civil.
2. A indenização securitária recebida pela vendedora pode ser retida para cobrir despesas, encargos e valores devidos pelo comprador, conforme art. 527 do Código Civil.
3. A restituição dos valores pagos pelo comprador, após a perda total do bem, é indevida quando implicar enriquecimento ilícito, especialmente se o comprador fez uso do bem antes do sinistro.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 524, 525, 526 e 527.